Tribunal: TJMT
Processo: 1054319-46.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054319-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALBERTO ANTONIO FUMES JUNIOR - CPF: 053.000.598-03 (RECORRENTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), SUZETE JENSEN LINHARES FUMES - CPF: 692.029.231-91 (RECORRENTE), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DO DIA 07/03/2024 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vista dos autos para a sessão do dia 14/03/2024. SESSÃO DO DIA 14/03/2024 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o Relator.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. VEÍCULO USADO COM DEFEITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FATOS SUBMETIDOS E EXAMINADOS EM DEMANDA EXTINTA EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM O MESMO OBJETO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Hipótese dos autos apreciada em ação indenizatória anterior, com o mesmo objeto, atingindo a eficácia preclusiva da coisa julgada.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ALBERTO ANTONIO FUMES JUNIOR
e
SUZETE JENSEN LINHARES FUMES
interpuseram recurso inominado em face de sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

Requerem a reforma para que seja analisado o mérito da demanda, ao fundamento de que
“o processo nº 1028025-54.2022.8.11.0001 tratava de um pedido de indenização por danos morais e materiais
por conta de um defeito nas trações causado por uma desmontagem feita no veículo
. Naquela ocasião, para averiguar o nexo entre a desmontagem do veículo e o defeito nas trações o Magistrado entendeu que seria necessária a realização de perícia, ferramenta incabível nos processos que tramitam no juizado especial. Nos presentes autos não há qualquer pedido ou menção por parte dos Recorrentes em relação ao defeito nas trações”.

Requerem a análise do mérito e a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1054319-46.2022.8.11.0001

Polo Ativo

ALBERTO ANTONIO FUMES JUNIOR e outros

Polo Passivo

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o escopo recursal é afastar o reconhecimento da coisa julgada.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Conforme se verifica nos autos, pelos documentos juntados na defesa, a parte promovente distribuiu a reclamação nº 1028025-54.2022.8.11.0001 que tramitou neste mesmo juizado, em desfavor da mesma promovida, com o mesmo objeto jurídico e causa de pedir, da presente demanda, com sentença transitada em julgado.

Naquela ação o pedido fora julgado extinto em razão de reconhecimento de incompetência, conforme sentença proferida nos naqueles autos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/08/2022.

Anota-se que a presente demanda foi distribuída após o trânsito em julgado, no mesmo dia 31/08/2022.

Ocorre que, este juízo mantém o seu entendimento no que tange ao caso em análise, não havendo de acolher o atual pleito, em razão da coisa julgada.”

O juízo
a quo
bem delimitou e analisou a pretensão, de modo que não há reparos para a conclusão dada.

Embora a parte autora, ora recorrente, aduza que a causa de pedir e o pedido da presente demanda distinguem do processo n. 1028025-54.2022.8.11.0001, o pedido denegado naquele feito se entrelaça nestes autos, daí porque é o caso de reconhecer o fenômeno da coisa julgada, pois há
repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir, atinentes à revisão do veículo LR Range Rover Evoque, ano/modelo 15/16, cor branca, placa QBH-1943, ocorrida em 24/04/2021.

Inclusive, a narrativa inicial de ambas as demandas é idêntica:

Autos 1028025-54.2022.8.11.0001

“
No dia 24 de abril do ano de 2021, os Requerentes levaram seu veículo LR Range Rover Evoque, ano/modelo 15/16, cor branca, placa QBH-1943, na época com 26.300 (vinte e seis mil e trezentos) quilômetros rodados, até a concessionária Requerida para realizar a revisão anual (doc. 9) do mesmo, além de requerer os serviços de reparos no ar condicionado (que não estaria gelando), no forro do teto e no para-brisa, conforme consta no orçamento (doc. 10) anexo.

Considerando que os Requerentes acabaram optando por realizar somente a revisão e os reparos do ar condicionado, o preposto da empresa Requerida, chamado Luis, informou que para resolver o problema no ar seria necessária a troca das duas válvulas do interruptor de pressão, localizadas no cofre do motor do veículo. O serviço foi realizado e os Requerentes buscaram o carro na concessionária Requerida após alguns dias.

No entanto, no mês de julho do mesmo ano, o ar condicionado voltou a apresentar o mesmo defeito e os Requerentes levaram seu veículo novamente até a concessionária para que o problema fosse sanado.

Os Requerentes não possuem o orçamento do serviço realizado em julho de 2021, mas o Sr. Luis (preposto da concessionaria Requerida) informou que o serviço realizado para sanar o problema do ar condicionado foi o mesmo que havia sido executado no mês de abril, qual seja a troca das duas válvulas do interruptor de pressão do ar condicionado, localizadas no cofre do motor do veículo.

Em novembro de 2021 os Requerentes deixaram seu veículo novamente na concessionária por conta do mesmo problema no ar condicionado (doc. 11), sendo informados pelo Sr. Luis de que desta vez a solução seria a troca do motor de passo do ar. Antes mesmo de completarem dois meses da terceira ida até a concessionária, em janeiro de 2022, o ar condicionado do veículo voltou a apresentar a mesma falha de funcionamento e os Requerentes levaram seu carro até a concessionaria para tentar solucionar o problema mais uma vez.

Após a retirada de todo o painel do veículo para analise, conforme arquivo de vídeo anexo (doc. 17), outro preposto da concessionária Requerida (Luis Felipe) informou que para solucionar o defeito seria necessária a troca do módulo, localizado no difusor de ar condicionado central, que controla todo o compartimento de ar do veículo (doc. 12).

Contudo, tendo em vista o orçamento extremamente elevado na quantia de R$ 13.193,91 (treze mil cento e noventa e três reais e noventa e um centavos) elaborado para a execução deste serviço, os Requerentes acabaram optando por não autorizar a realização do mesmo e decidiram retirar seu carro da concessionária sem realizar a troca do módulo supramencionado.

Após buscar o veículo na concessionária Requerida, foi constatado um problema nas trações do carro. Os Requerentes deixaram seu carro na concessionaria Requerida novamente, pois o problema nas trações surgiu logo após os técnicos da concessionária desmontarem toda a parte interna do seu veículo, recebendo no dia 27 de janeiro um orçamento (doc. 13) no montante de R$ 9.819,00 (nove mil oitocentos e dezenove reais) para o serviço de troca da bomba da união haldex, pois supostamente o vício existente nas trações teria sido causado devido a necessidade de trocar a respectiva bomba.

Importante mencionar que em janeiro de 2022 o veículo estava com 30.291 KM (trinta mil duzentos e noventa e um) quilômetros rodados. Somente no dia 24 de fevereiro foi finalizado o conserto das trações e, neste mesmo dia, a concessionária apresentou um novo orçamento do serviço (doc. 15), cobrando dos Requerentes a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), substituindo aquele orçamento elaborado anteriormente no mês de janeiro.

Os Requerentes pagaram pelo conserto das trações (doc. 14) e solicitaram um novo orçamento para tentar consertar o ar condicionado, recebendo uma nova ordem de serviço (doc. 16) também na quantia de R$ 13.193,91 (treze mil cento e noventa e três reais e noventa e um centavos), mas ainda não autorizaram a realização dos novos serviços por conta do preço extremamente elevado”.

Autos 1028025-54.2022.8.11.0001 (presente demanda)

“
No dia 24 de abril do ano de 2021, os Requerentes levaram seu veículo LR Range Rover Evoque, ano/modelo 15/16, cor branca, placa QBH-1943, na época com 26.300 (vinte e seis mil e trezentos) quilômetros rodados, até a concessionária Requerida para realizar a revisão anual (doc. 9) do mesmo, além de requerer os serviços de reparos no ar condicionado (que não estaria gelando), no forro do teto e no para-brisa, conforme consta no orçamento (doc. 10) anexo.

Considerando que os Requerentes acabaram optando por realizar somente a revisão e os reparos do ar condicionado, o preposto da empresa Requerida, chamado Luis, informou que para resolver o problema no ar seria necessária a troca das duas válvulas do interruptor de pressão, localizadas no cofre do motor do veículo. O serviço foi realizado e os Requerentes buscaram o carro na concessionária Requerida após alguns dias.

No entanto, no mês de julho do mesmo ano, o ar condicionado voltou a apresentar o mesmo defeito e os Requerentes levaram seu veículo novamente até a concessionária para que o problema fosse sanado.

Os Requerentes não possuem o orçamento do serviço realizado em julho de 2021, mas o Sr. Luis (preposto da concessionaria Requerida) informou que o serviço realizado para sanar o problema do ar condicionado foi o mesmo que havia sido executado no mês de abril, qual seja a troca das duas válvulas do interruptor de pressão do ar condicionado, localizadas no cofre do motor do veículo.

Em novembro de 2021 os Requerentes deixaram seu veículo novamente na concessionária por conta do mesmo problema no ar condicionado (doc. 11), sendo informados pelo Sr. Luis de que desta vez a solução seria a troca do motor de passo do ar. Antes mesmo de completarem dois meses da terceira ida até a concessionária, em janeiro de 2022, o ar condicionado do veículo voltou a apresentar a mesma falha de funcionamento e os Requerentes levaram seu carro até a concessionaria para tentar solucionar o problema mais uma vez.

Após a retirada de todo o painel do veículo para analise, conforme arquivo de vídeo anexo (doc. 17), outro preposto da concessionária Requerida (Luis Felipe) informou que para solucionar o defeito seria necessária a troca do módulo, localizado no difusor de ar condicionado central, que controla todo o compartimento de ar do veículo (doc. 12).

Contudo, tendo em vista o orçamento extremamente elevado na quantia de R$ 13.193,91 (treze mil cento e noventa e três reais e noventa e um centavos) elaborado para a execução deste serviço, os Requerentes acabaram optando por não autorizar a realização do mesmo e decidiram retirar seu carro da concessionária sem realizar a troca do módulo supramencionado.

No dia 24 de fevereiro os Requerentes solicitaram um novo orçamento para tentar consertar o ar condicionado, recebendo uma nova ordem de serviço (doc. 16) também na quantia de R$ 13.193,91 (treze mil cento e noventa e três reais e noventa e um centavos), e optaram por não realizar o serviço novamente, devido ao preço elevado”.

Destacados os trechos das narrativas iniciais de ambas as demandas nos pontos que diferem.

Denota-se que em ambas as demandas os defeitos relatados são os mesmo, diferindo somente no ponto de que na primeira informa, ainda, um problema quanto às trações, que não foi repetido na segunda, enquanto que as demais narrativas são todas atinentes ao alegado defeito no ar condicionado, inclusive sendo este o principal fundamento para o pleito de condenação em indenização por danos morais formulado em ambas as demandas.

Tal qual pontuado pelo juízo sentenciante, em decorrência do
artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de modo que a decisão naquele feito importa em reconhecer que a questão principal foi expressamente decidida. A respeito:

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC –
EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – INTERPRETAÇÃO DA COISA JULGADA DE FORMA OBJETIVA – ARTIGO 503 DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de forma que a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Sentença Mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1001520-53.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

O Superior Tribunal de Justiça também assim delineia:

“[...] Consoante entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, a apanhar todos os argumentos relevantes que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.833.206/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

Assim, constata-se que os objetos das ações estão objetivamente interligados, e o trânsito em julgado do processo 1028025-54.2022.8.11.0001 impõe a configuração da coisa julgada material.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Destaca-se que na primeira ação houve a formação de coisa julgada formal (incompetência), que poderia ser solucionada com a propositura de ação no foro competente – em face da necessidade de perícia que ensejou a incompetência). Contudo, ainda que com parcial dissociação da causa de pedir houve a repetição da ação (aplica-se a teoria da relação material para a verificação da tríplice mesmeidade dos elementos identificadores da ação), com a mesma deficiência, apta a ensejar a necessidade de perícia, que foi o motivo causador da incompetência.

Por isso, nesta hipótese a coisa julgada formal se opõe como óbice da presente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024